Tribunal: TJSP
Processo: 1500280-33.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Descumprimento de medida protetiva – Artigo 24-A, da Lei no 11.340/06 – Absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório – Impossível – As narrativas da vítima e da testemunha foram uníssonas e coesas, descrevendo com segurança o ocorrido, as quais demonstram a dinâmica do delito – Réu confirmou ter comparecido na residência da vítima, mesmo ciente da medida protetiva – A prova dos

Ementa:
Descumprimento de medida protetiva – Artigo 24-A, da Lei no 11.340/06 – Absolvição mediante a fragilidade do suporte probatório – Impossível – As narrativas da vítima e da testemunha foram uníssonas e coesas, descrevendo com segurança o ocorrido, as quais demonstram a dinâmica do delito – Réu confirmou ter comparecido na residência da vítima, mesmo ciente da medida protetiva – A prova dos autos é suficiente para manter a condenação do apelante – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Fixação da pena-base no mínimo legal – Inviável – Cabe ao Juízo a exasperação da pena-base, desde que justificada, o que se mostra correto no caso em tela – Delito cometido sob a forte influência de álcool e na presença de uma criança de 04 anos, sendo que o infrator ostenta maus antecedentes e personalidade voltada para o cometimento de crimes, o que explica o aumento – Afastamento da agravante na segunda fase da dosimetria – Adequado – Agravante inerente ao delito pelo qual foi sentenciado o recorrente – Reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea – Incabível – A confissão do réu foi parcial, negando ele ter ameaçado a vítima e sua família, demonstrando que a admissão não passa de uma tentativa de atenuar sua responsabilização criminal – Afastamento do concurso material – Imponderável –
Ambas as condutas foram praticadas com intervalo de tempo de 03 dias, demonstrando a reiteração criminosa do réu, que insistia em descumprir a medida protetiva – Não há um liame subjetivo a comprovar que a conduta do dia 12 de abril tenha prosseguido no dia 15 de abril – Trata-se de duas condutas bem delimitadas no tempo e espaço, demonstrando que o réu tinha, de fato, intenção de violar a protetiva de forma reiterada e contumaz – Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena - Inaceitável – O apelante apresenta maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis – Medida incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Aplicação da detração – Inadequado – O benefício da detração não merece ser provido neste momento, em razão de ser inviável, no atual estágio de cognição, a análise quanto à possibilidade de progressão a regime menos severo, posto que ausentes nos autos elementos necessários à aferição dos requisitos de ordem subjetiva – Pena reduzida e regime inalterado – Recurso defensivo parcialmente provido.